Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702147-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO ANTÔNIO PORTA AGRAVADA: SYLVANA MACHADO RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ERASMO ANTÔNIO PORTA contra a decisão de ID 142557087, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos n. 0001691-66.1989.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido do ora agravante, nos seguintes termos: ID 135058107: não compete ao Juízo da Vara do Meio Ambiente desautorizar ou reduzir a requisição de transferência de valores determinada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Muito diversamente, incumbe aos órgãos judiciários respeitar e acatar as determinações adotadas pelos demais órgãos judiciários, o que deriva inclusive do princípio da cooperação consagrado no CPC. Portanto, absolutamente inviável a pretensão de redução do valor a ser encaminhado ao Juízo da Vara de Execuções, conforme a requisição judicial que se cumpre. Portanto, indefiro o pedido ora enfocado. Neste descortino, determino a expedição de ofício à 2a Vara de Execuções, indagando o valor atual a ser transferido. Com a resposta, deverá a Secretaria proceder imediatamente à transferência dos valores informados, a serem destacados da parcela atualmente bloqueada e devida ao Espólio de Odilon Ribeiro, ao Juízo da 2a Vara de Execuções, pelo valor atualizado e requisitado por aquele d. Juízo, eis que não cabe a ninguém, muito menos à Vara do Meio Ambiente, desobedecer ordem judicial ou auxiliar maus pagadores a promover o calote. Caso remanesça alguma quantia em conta após o atendimento da requisição da Vara de Execuções, expeça-se alvará para o levantamento pelo Espólio de Odilon. As demais parcelas de honorários já foram pagas aos seus respectivos titulares, estando inclusive a execução extinta pela quitação, nada mais havendo a ser pago aos causídicos, definitivamente. Anote-se que tal sentença transitou em julgado, o que impede a rediscussão do tema. Os valores remanescentes pertencem, efetivamente, ao Espólio de Sebastião de Souza e Silva, e o respectivo levantamento submete-se à jurisdição do Juízo sucessório competente. Por tais razões, indefiro o pedido de id 135188210, que efetivamente afronta a autoridade de coisa julgada, e determino a remessa dos valores remanescentes em depósitos judiciais neste feito (exceto os da conta do Espólio de Odilon Ribeiro, que deverão ser revertidos ao atendimento da requisição do Juízo da execução, conforme acima) ao MM. Juízo da 1a Vara Cível da Planaltina de Goiás. [...] (ID 142557087 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante aduz que não houve o correto rateio dos honorários devidos, e que não esteve presente nas reuniões envolvendo os outros patronos da causa, em que foram divididos os valores a serem pagos a cada advogado, sendo notório que a verba honorária não fora partilhada de forma consensual e isonômica. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela recursal; b) a manutenção do trâmite dos recursos financeiros consignados aos autos principais junto à Vara do Meio Ambiente, no E. TJDFT, até o final da correta partilha e pagamento da importância devida a cada um dos interessados na causa; c) subsidiariamente, o bloqueio do valor correspondente a quota de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários até que seja definido o direito do agravante; d) remessa dos autos ao Ministério Público e; e) no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 42139755). É o relatório. DECIDO. De início, insta destacar que a questão da divisão de honorários, ponto impugnado em sede recursal e objeto do efeito suspensivo, aparentemente está vinculada a assunto cuja sentença específica nos autos de origem, já transitou em julgado. No caso em apreço, a sentença de ID 111665987 assim estabeleceu: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe, sendo certo que, conforme já consignado anteriormente nos autos, o débito fora integralizado pelo executado, o que resolve, em princípio, a execução. Observo ainda que os vários co-credores estipularam, em comum acordo, os percentuais devidos a cada um, no negócio processual consubstanciado na petição conjunta apresentada em id 110719778). O acordo firmado entre os credores não ostenta vício de legalidade ou de consentimento que impeçam sua homologação. Realço apenas, relativamente às correções mencionadas na petição de id 11400836, que o tema já fora decidido em ato precluso, no sentido de que os acessórios sobre o valor depositado não correm por conta do executado, que, repito uma vez mais, quitou integralmente a obrigação desde o depósito judicial, estando. pois, livre da obrigação, limitando-se eventuais correções à remuneração bancária regular. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro extinta em razão do pagamento a presente fase de cumprimento de sentença. Custas finais pela parte executada. Transitada em julgado, e apenas após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se alvará de levantamento em favor dos credores, em consonância com o que fora estipulado na petição conjunta acima referida. [...] (destaque no original). A petição conjunta de ID 110719778, que entabulou a distribuição dos honorários entre os patronos vinculados à causa, cita o agravante como recebedor de valores na proporção de 0,6%. Porém, o nome do referido advogado não consta como subscritor do documento. Em que pese a ausência do nome do patrono, ora agravante, no documento referido, na certidão de trânsito em julgado de ID 116317456 dos autos de origem, referente à sentença transcrita anteriormente, consta a ciência específica do agravante em relação ao ato. Ademais, o alvará de levantamento dos valores acordados foi expedido em 21/03/2022, conforme ID 119043959 dos autos de origem, sem qualquer manifestação contrária do agravante. Observa-se, então, que o agravante teve ciência e a devida oportunidade de se insurgir contra a sentença que declarou de forma expressa que o acordo de honorários firmado entre os credores não apresentava vício de legalidade ou de consentimento que pudesse impedir a homologação do ato. Em relação à coisa julgada, descreve o art. 502 do Código de Processo Civil que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa forma, incabível a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de incorrer em afronta à coisa julgada, nos termos da legislação pertinente. Observa-se, assim, a ocorrência da preclusão temporal em relação à possibilidade de recorrer da sentença que fixou a distribuição de honorários. Sobre a preclusão temporal, Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina: Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que o juízo de origem já havia analisado a pretensão da agravante sobre a impugnação dos honorários, ocasião em que o magistrado os fixou em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da "expert". Com isto, entendeu que a matéria já estava preclusa. 1.2. Em seu agravo interno, a recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Assevera que houve equívoco na decisão. Aduz que nunca houve intenção de fixar os honorários periciais em R$ 1.300,00, que, na verdade, o pedido seria de dispensa de prova pericial, visto que já foi produzida prova pericial em processos similares, em que foi fixado o valor médio de locação neste montante. Sobre a preclusão, assevera que o juízo de origem se manifestou sobre encerramento do prazo antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento que negou efeito suspensivo à decisão. Alega que os honorários periciais não foram depositados por, naquela data, não haver decisão definitiva sobre a realização da perícia. 1.3. Em contrarrazões, a agravada alega ausência de impugnação específica no recurso, não devendo ser conhecido. 2. Da ausência de impugnação específica. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura das peças recursais, ainda que a agravante tenha repetidos alguns argumentos utilizados anteriormente, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo da decisão discutida. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. Com efeito, outra decisão consignou a respeito da impossibilidade de utilizar prova emprestada de outras demandas e manteve os honorários periciais fixados. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, não realizou o depósito dos honorários periciais. 3.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.4. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1602635, 07065469220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Dessa forma, ocorrida a preclusão acerca da questão levantada pelo ora agravante, o agravo de instrumento em análise é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, da norma supracitada, NÃO CONHEÇO O RECURSO, em razão do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator